Tribunal: TJSP
Processo: 1001015-48.2019.8.26.0607
Classe: Apelação Cível / Revisão Geral Anual (Mora do Executivo - inciso X, art. 37, CF 1988)
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:
APELAÇÃO. Servidora pública municipal. Pretensão formulada pela autora tendente a revisão geral anual. Lei Municipal 1.841/2004 que prevê a revisão anual da remuneração dos servidores públicos, calculado pelo INPC-IBGE, mediante edição de Decreto do Poder Executivo, além de observância às exigências previstas no artigo 2o desse diploma. Impossibilidade de ingerência do Poder Judiciário.

Ementa:
APELAÇÃO. Servidora pública municipal. Pretensão formulada pela autora tendente a revisão geral anual. Lei Municipal 1.841/2004 que prevê a revisão anual da remuneração dos servidores públicos, calculado pelo INPC-IBGE, mediante edição de Decreto do Poder Executivo, além de observância às exigências previstas no artigo 2o desse diploma. Impossibilidade de ingerência do Poder Judiciário. Inteligência do artigo 37, X, da Constituição da República e da Súmula Vinculante 37 do Supremo Tribunal Federal. Precedentes desta Corte. Sentença mantida. Recurso improvido, portanto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897503
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001015-48.2019.8.26.0607, da Comarca de Tabapuã, em que é apelante ANA
LUCIA PERPÉTUO MORETTO, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE
TABAPUÃ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente), ANTONIO CARLOS MALHEIROS E JOSÉ LUIZ
GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001015-48.2019.8.26.0607 -Voto no 34.597
2
APELAÇÃO 1001015-48.2019.8.26.0607.
COMARCA: TABAPUÃ.
APELANTE: ANA LUCIA PERPÉTUO MORETTO.
APELADO: MUNICÍPIO DE TABAPUÃ.
VOTO 34.597.
EMENTA:
APELAÇÃO. Servidora pública municipal.
Pretensão
formulada
pela
autora
tendente a revisão geral anual. Lei
Municipal
1.841/2004
que prevê a revisão anual da remuneração dos servidores públicos, calculado pelo
INPC-IBGE, mediante edição de Decreto
do Poder Executivo, além de observância
às exigências previstas no artigo 2o
desse diploma. Impossibilidade de ingerência do Poder Judiciário. Inteligência do artigo
37,
X,
da
Constituição da República e da Súmula
Vinculante
37
do
Supremo
Tribunal
Federal.
Precedentes
desta
Corte.
Sentença mantida. Recurso improvido,
portanto.
Trata-se de apelação (folhas 387 a
396) interposta por Ana Lucia Perpétuo Moretto à
respeitável sentença (folhas 371 a 384) pela
qual, a propósito de ação com os escopos de
obrigação de fazer e cobrança por ela promovida
contra o Município de Tabapuã, se julgara
improcedentes os respectivos pedidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001015-48.2019.8.26.0607 -Voto no 34.597
3
Por sinal, impusera-se a essa autora
o pagamento de custas e despesas processuais,
bem como de honorários advocatícios fixados, por
equidade,
em
mil
e
quinhentos
reais
(R$
1.500,00), nos termos do artigo 85, § 8o, do
Código de Processo Civil, observada a justiça
gratuita deferida.
Essa apelante, com efeito, alegou,
em suma, o seguinte: a) objetivar a revisão dos
respectivos vencimentos com fundamento na Lei
Municipal 1.841/2004, desde o ano de 2014, com
aplicação do INPC-IBGE, bem como a condenação
dessa municipalidade ao pagamento das diferenças
do período requerido; b) dispor a apontada
legislação municipal acerca da data base para a
revisão
geral
anual
das
remunerações
dos
servidores públicos municipais em conformidade
ao artigo 37, X, da Constituição Federal; c)
consideração
ao
artigo
3o
desse
primeiro
diploma; d) não ser necessária a edição de
decreto regulamentador ou nova lei para estabelecimento de critérios próprios; e) observância ao julgamento do Recurso
Extraordinário 843.112 pelo Supremo Tribunal
Federal; f) não afrontar o artigo 2o da
Constituição da República a intervenção do Poder
Judiciário no Executivo; g) não aplicação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001015-48.2019.8.26.0607 -Voto no 34.597
4
Súmula
Vinculante
37
à
hipótese;
h)
prequestionamento a respeito da matéria; i)
logo, que se proveja este apelo.
Sobreveio
resposta
pelo
apelado
(folhas 400 a 411), o qual sustentou, em resumo,
não proceder o argumentado por essa recorrente
e, assim, ser caso de manutenção da sentença.
É o relatório, preservado, no mais,
o referente a essa decisão a quo.
Impõe-se
negar
provimento
ao
recurso.
A propósito, desacolhe-se o alegado
por
essa
recorrente,
motivo
de
descrição
resumida no supradito relatório deste voto.
Com efeito, o direito à apontada
revisão anual está previsto no artigo 37, X, da
Constituição Federal, com a redação dada pela
Emenda Constitucional 19/19981.
Trata-se,
a
bem
ver,
de
norma
1 “Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
(...) X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4o do art. 39 somente
poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso,
assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001015-48.2019.8.26.0607 -Voto no 34.597
5
jurídica que depende de lei própria para estabelecimento dos respectivos parâmetros.
Porém, não se verifica ter essa Carta Maior
determinado
prazo
para
o
cumprimento
desse
preceito.
No município de Tabapuã fora editada
a Lei Municipal 1.841/2004, cujos artigos 1o,
2o, 3o e 4o têm os seguintes conteúdos (folhas
62/63):
“Art. 1o As remunerações dos servidores
públicos do Poder Executivo serão revistos, na forma do
inciso X do artigo 37 da Constituição Federal, no dia
primeiro de abril de cada ano, sem distinção de
índices, extensivos aos proventos dos inativos e
pensionistas.
Art. 2o A revisão geral anual de que
trata o art. 1o observará as seguintes condições:
I - autorização na lei de diretrizes
orçamentárias;
II - previsão do montante da respectiva
despesas e correspondentes fontes de custeio na lei
orçamentária anual;
III - comprovação da disponibilidade
financeira que configure capacidade de pagamento pelo
governo,
preservados
os
compromissos
relativos
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001015-48.2019.8.26.0607 -Voto no 34.597
6
investimentos
e
despesas
continuadas
nas
áreas
prioritárias de interesse econômico e social;
IV - compatibilidade com a evolução
nominal e real das remunerações no mercado de trabalho;
e
V - atendimento aos limites para despesa
com pessoal de que tratam o artigo 169 da Constituição
Federal e a Lei Complementar n.o 101, de 04 de maio de
2000.
Art. 3o - Será utilizado para reajuste o
índice
inflacionário
calculado
pelo
INPC-IBGE,
aplicando-o sobre o quadro de referência da Lei
Municipal n.o 1.616 de 24 de dezembro de 1999 e Lei
Municipal n.o 1.581 de 23 de setembro de 1998,
observado o inciso XIV do artigo 37 da Constituição
Federal.
Art. 4o - O índice apurado na forma do
art. 3o, servirá como base para a fixação por Decreto
do Poder Executivo, do índice para revisão geral anual
dos exercícios subsequentes, a qual deverão observar o
disposto no artigo 2o desta lei.”
Assim,
consoante
dispõe
o
supracitado artigo 2o, há restrições ao aumento
salarial.
Ademais, como assinalado, a norma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001015-48.2019.8.26.0607 -Voto no 34.597
7
constitucional que determina a revisão geral
anual faz referência à necessidade de lei
específica e não garante ao servidor público
direito subjetivo ao reajuste.
Embora a legislação do Município de
Tabapuã estabeleça índice aplicável e preveja
que o reajuste se dará por Decreto do Poder
Executivo, é necessária a inclusão própria nas
leis orçamentárias locais. E a iniciativa para
propor leis com o escopo de aumentar a remuneração dos servidores compete,
exclusivamente, ao chefe do Poder Executivo,
assim como a edição de decreto correspondente
(princípio da separação dos poderes).
Ainda é presente a Lei Complementar
101/2000, que estabelece “normas
de
finanças
públicas voltadas para a responsabilidade na gestão
fiscal”, cuja inobservância consubstanciaria violação ao disposto no artigo
169
da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001015-48.2019.8.26.0607 -Voto no 34.597
8
Constituição da República2.
Além disso, mediante o julgamento da
ação direta de inconstitucionalidade 2.061/DF3, o
colendo Supremo Tribunal Federal decidiu que, a
despeito da obrigatoriedade da revisão geral
anual da remuneração prevista no artigo 37, X,
2 “Art. 169. A despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar.
§ 1o A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos
e funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal, a
qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações
instituídas e mantidas pelo poder público, só poderão ser feitas:
I - se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal
e aos acréscimos dela decorrentes;
II - se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, ressalvadas as empresas
públicas e as sociedades de economia mista.”.
3 Relator o ministro Ilmar Galvão, julgamento em 25 de abril de 2001, cuja ementa é a seguinte:
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO. ART. 37, X, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL (REDAÇÃO DA EC No 19, DE 4 DE JUNHO DE 1998). Norma
constitucional que impõe ao Presidente da República o dever de desencadear o processo de
elaboração da lei anual de revisão geral da remuneração dos servidores da União, prevista no
dispositivo constitucional em destaque, na qualidade de titular exclusivo da competência para
iniciativa da espécie, na forma prevista no art. 61, § 1o, II, a, da CF. Mora que, no caso, se tem por
verificada, quanto à observância do preceito constitucional, desde junho/1999, quando transcorridos
os primeiros doze meses da data da edição da referida EC no 19/98. Não se compreende, a
providência, nas atribuições de natureza administrativa do Chefe do Poder Executivo, não havendo
cogitar, por isso, da aplicação, no caso, da norma do art. 103, § 2o, in fine, que prevê a fixação de
prazo para o mister. Procedência parcial da ação”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001015-48.2019.8.26.0607 -Voto no 34.597
9
da
Constituição
da
República,
necessária
a
edição de lei específica para essa providência,
nos termos do artigo 61, § 1o, II, a, dessa
Carta Maior. Assim, somente constituíra em mora
o Presidente da República em desencadear o
processo de elaboração da lei anual de revisão
geral da remuneração dos servidores públicos da
União.
Não cabe, então, ao Poder Judiciário
efetuar o reajuste dos vencimentos ou proventos
de
servidores
públicos
e
nem
tampouco
estabelecer índice a ser aplicado, certo que
esse proceder consubstanciaria indevida ingerência na seara administrativa. Essa
conduta, por sinal, é obstada pela Súmula
Vinculante 37 do Supremo Tribunal Federal4.
Aliás, a questão será oportunamente
examinada
pelo
Supremo
Tribunal
Federal
no
Recurso Extraordinário 843.112, onde se fixará a
tese
jurídica
aplicável
ao
tema
624,
sob
repercussão geral: “Papel do Poder Judiciário na
concretização do direito à revisão geral anual da
remuneração
dos
servidores
públicos, diante do
reconhecimento da mora do Poder Executivo”. Não
4 "Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de
servidores públicos sob o fundamento de isonomia".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001015-48.2019.8.26.0607 -Voto no 34.597
10
houve determinação de suspensão nacional.
A esse respeito, ainda, mutatis
mutandis, são de destaque arestos desta Corte
cujas ementas são as seguintes:
“Servidora
pública
-
Município
de
Tabapuã - Revisão geral anual de vencimentos - Artigo
37, inciso X, da Constituição Federal -Lei Municipal
n.o 1.841/2004 que prevê a revisão anual da remuneração
dos servidores, com utilização no INPC, mediante edição
de Decreto do Executivo - Autora que pretende a
implementação dos reajustes anuais a partir de 2014,
com o pagamento das diferenças - Descabimento -
Legislação Municipal que exige, para a edição do
Decreto implementando o reajuste, autorização na lei de
diretrizes
orçamentárias,
previsão
de
despesas
decorrentes e de fontes de custeio na lei orçamentária
anual,
comprovação
de
disponibilidade
financeira,
compatibilidade com a evolução nominal e real das
remunerações no mercado de trabalho, e atendimento aos
limites para despesa com pessoal de que tratam o artigo
169 da Constituição Federal e a Lei de Responsabilidade
Fiscal - Ausência de direito subjetivo na espécie -
Impossibilidade
de
aumentos
salariais
pelo
Poder
Judiciário - Tese fixada pelo E. STF no Tema de
Repercussão Geral no 14 que afastou a hipótese de
direito subjetivo à indenização em caso de não-
encaminhamento de projeto de lei de reajuste anual dos
vencimentos de servidores públicos - Sentença de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001015-48.2019.8.26.0607 -Voto no 34.597
11
improcedência - Recurso desprovido.”5
“APELAÇÃO - Servidor do Município de
Tabapuã -Pedido de revisão geral anual, conforme
preconizado no art. 37, X, da CF/88 - Inteligência da
Lei Municipal no 1.841/2004 - Impossibilidade de
imposição de correção monetária anual sem previsão
legislativa específica -Súmula Vinculante no 42 -
Necessidade de respeito à disponibilidade orçamentária
(artigos 167, II, e 169 da CF/88) e à Lei de
Responsabilidade Fiscal (LC no 101/00) - Sentença de
improcedência mantida - RECURSO DESPROVIDO.”6
Portanto,
desacolhe-se
todo
o
alegado pela apelante e, assim, mantém-se a
respeitável
sentença,
aliás,
também,
pelos
respectivos fundamentos.
Mantido esse decisum, ora condena-se
essa
autora
ao
pagamento
de
honorários
advocatícios recursais fixados, por equidade, em
quinhentos reais (R$ 500,00), sem prejuízo do
montante arbitrado em primeira instância (à
ordem de mil e quinhentos reais), observado, de
5 Apelação 1001019-85.2019.8.26.0607, 2a Câmara de Direito Público, relatora a desembargadora
Luciana Almeida Prado Bresciani, julgamento em 27 de agosto de 2020.
6 Apelação 1000677-74.2019.8.26.0607, 1a Câmara de Direito Público, relator o desembargador
Marcos Pimentel Tamassia, julgamento em 15 de outubro de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001015-48.2019.8.26.0607 -Voto no 34.597
12
todo modo, a gratuidade da justiça concedida.
Prevenindo-se em relação à eventual
oposição de embargos de declaração com exclusivo
escopo de prequestionamento, e para viabilizar-
se o acesso às vias extraordinária e especial,
ora se o considera efetivado em relação às
matérias infraconstitucional e constitucional
formuladas7.
À
vista
do
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.
ENCINAS MANFRÉ, relator.
7 Nesse sentido, aliás, considera-se aresto do Superior tribunal de Justiça relativo ao agravo
regimental no agravo de instrumento 1300952/SP, relator o ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
Terceira Turma, julgamento em 15 de dezembro de 2015 e cuja ementa tem a seguinte conformidade:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DOS
PROVENTOS DE APOSENTADORIA COMPLEMENTAR. 1. A despeito da não citação numérica da
legislação regente no acórdão recorrido, entende-se preenchido o requisito do prequestionamento
quando se constata que a questão controvertida nitidamente foi analisada à luz da norma legal
apontada como violada. 2. A Súmula no 7/STJ só tem incidência quando a análise do recurso especial
depender do reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que não é o caso. 3. A teor da regra
insculpida no artigo 649, inciso IV, do Código de Processo Civil, são absolutamente impenhoráveis
os proventos de aposentadoria, inclusive os advindos de plano complementar de previdência.
Precedentes. 4. Agravo regimental não provido.”